Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE REDES SOCIAIS. RECEBIMENTO ANTECIPADO SEM ENTREGA DO PRODUTO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condena a ré pelo crime de estelionato (art. 171, caput e § 1o, do Código Penal), substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de fixar reparação de danos materiais no valor de R$ 180,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré configura o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual; (ii) verificar se a confissão parcial da ré justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato se configura com o emprego de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, não se confundindo com mero inadimplemento civil, especialmente quando evidenciado que o agente já possuía a intenção de não cumprir o contrato desde o início.
4. O dolo específico da ré em fraudar a vítima resta demonstrado pelo modus operandi reiterado, com 11 (onze) ocorrências policiais semelhantes, nas quais recebia valores antecipados sem entregar os produtos, mantendo as vítimas em erro mediante artifício, conforme depoimentos colhidos e provas documentais.
5. As justificativas apresentadas pela Defesa, como doença grave e falecimento do marido, não afastam o dolo, pois o óbito ocorreu posteriormente ao crime e a ré continuou a realizar negociações mesmo durante o período em que estava acometida pela enfermidade.
6. A confissão parcial da ré não gera a aplicação da atenuante de confissão espontânea, pois foi utilizada como estratégia de Defesa para afastar o dolo, sendo inapta a incidir sobre a dosimetria da pena.
7. Mantêm-se o regime aberto, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, a reparação de danos e o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, este a ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput e § 1o, 155, § 2o, e 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Súmulas 231 do STJ e 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619273, 07006042020208070010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/09/2022; TJDFT, Acórdão 1690966, 07035384720228070020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/04/2023.